Tribunal: STF
Processo: Rcl 49484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adecoagro Vale do Ivinhema S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0024951-37.2016.5.24.0056, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa ao pagamento das horas in itinere. 
    Alega que o TRT da 24ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos “(i) o tempo de percurso prefixado por intermédio dos acordos coletivos de trabalho não correspondia à 50% do tempo real de percurso; (ii) que, por este motivo, estariam estes instrumentos coletivos de trabalho renunciando o direito dos trabalhadores em receber as horas in itinere; (iii) que essa renúncia não é permitida pelo ordenamento, mesmo que por norma coletiva de trabalho”, o que ensejou a interposição do recurso de revista.
    Aduz que, o TST, ao negar conhecimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e deixar de acolher o pedido de sobrestamento determinado nos autos do ARE nº 1.121.633/GO, ao fundamento de que o recurso estava destituído dos pressupostos necessários para sua análise,
    “não poderia (...) ter dado as costas aos precedentes mencionados alhures, sendo que era medida que se impunha o reconhecimento do enquadramento da matéria ao Tema nº 1.406, determinando a suspensão do feito, nos termos da r. decisão de ARE 1121633 RG/GO, mesmo que houvesse eventual óbice processual”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada 
    “PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a posterior avocação do conhecimento do processo em que se verificou a violação, ordenando que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso interposto, cassando a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinando medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos consignados pelo art. 161 do RISTF”.
    É o relatório. Decido.
    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para deixar de conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.
    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT.
    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, ao negar conhecimento ao recurso interposto pelo reclamante e deixar de acolher a tese do necessário sobrestamento. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes, em 1º/8/19, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Com efeito, a controvérsia dos autos encontra-se bem delimitada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região:
    “2.1.1 - HORAS IN ITINERE 
    Insiste o autor no pagamento do tempo de trajeto. Sustenta a invalidade dos ACTs que prefixaram o pagamento de 30 e 40 minutos diários itinerários, porquanto inferior ao tempo efetivamente gasto (120 minutos por dia, conforme convencionaram as partes em audiência, documento ID 137d935). Alega que houve violação às Súmulas 10 deste E. TRT e 90 do C. TST. 
    Com razão. 
    Com efeito, o C. TST vem acolhendo como possível a fixação de tempo médio para as horas in itinere, desde que observado no particular a razoabilidade entre o tempo médio fixado e o real cumprido pelo trabalhador (mínimo 50% do tempo real: TST-RR-120500-43.2009.5.22.0002 - Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa - DEJT 24.2.2012). 
    Ademais, o C. TST analisou a questão das horas in itinere após a decisão invocada no apelo, definindo que o Excelso STF apreciou o tema sob o enfoque da necessidade de haver contrapartida razoável para acolher como válida a negociação coletiva (‘Na decisão final, embora chegando ao mesmo resultado, prevaleceram dois desses fundamentos: o de que a autonomia negocial coletiva não é absoluta e a de que os precedentes do STF não comportam interpretação esquemática’).
    No caso em debate, os benefícios oferecidos em contrapartida (seria apenas o reajuste do piso normativo acima da inflação, pois, em relação aos demais benefícios, não há prova de que não eram oferecidos em negociações pretéritas, não podendo se concluir, assim, que são contrapartidas) não compensam pecuniariamente o trabalhador, havendo nítido desequilíbrio na negociação (‘benefícios’ x 120 minutos de percurso diária). 
    Portanto, não há razoabilidade na fixação de tempo médio de 30 e 40 minutos nas avenças coletivas, considerando o tempo real de 120 minutos diários e, em ambos os casos, reitero, a contrapartida não se apresenta razoável. 
    Nesse contexto, dou provimento ao recurso para declarar inválida a pactuação ajustada coletivamente e deferir o pagamento de 120 minutos diários itinerários, com adicional de 50% (índice específico fixado nos ACTs) e reflexos nos moldes pretendidos na exordial.” (e-Doc. 15, p. 130).
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo TST-AIRR-24951-37.2016.5.24.0056 diz respeito à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no ARE nº 1.121.633/GO-RG, com determinação de suspensão nacional; e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no ARE nº 1.121.633/GO-RG (Tema nº 1046 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente